Tribunal: CARF
Processo: 10945.720842/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720842/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
GILMAR ANTONIO GAZOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a
demonstrar suas razões, sendo descabida a postulação de realização de
diligência para tal apuração.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
ERRO DE FATO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, apurado mensalmente via confronto entre origens e aplicações de
recursos, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
Devem ser excluídas do demonstrativo de variação patrimonial as aplicações
de recursos com relação as quais o contribuinte tenha demonstrado,
suficientemente, a ocorrência de erro de fato na informação constante na
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações formuladas apenas em segunda instância, e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720842/2012-17
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que o valor da omissão de rendimentos
associada à infração de acréscimo patrimonial a descoberto correspondente ao fato gerador
31/12/2008 seja reduzido para R$ 35.554,90.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA, que julgou procedente Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2008 e 2009 (fls. 211/229), dada
a apuração das infrações de acréscimo patrimonial a descoberto, e de omissão/apuração incorreta
de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais.
A instância de piso assim resumiu os termos da autuação:
• Acréscimo patrimonial a descoberto verificado nos meses de fevereiro e dezembro de
2007 (respectivamente, nos valores de R$ 7.594,20 e 351.542,78) e nos meses de
janeiro, fevereiro, maio, outubro e dezembro de 2008 (respectivamente, nos valores de
R$ 45.856,99, R$ 5.174,84, R$ 336.827,08, R$ 203.296,18 e R$ 2.035.554,90). Esses
valores foram apurados mediante comparação mensal das origens e das aplicações de
recursos do contribuinte, conforme "Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de
Caixa Financeiro" elaborado pela fiscalização. Esse demonstrativo foi elaborado com
base nas informações constantes da declaração de ajuste anual do contribuinte, nos
documentos apresentados pelo contribuinte à fiscalização e nas informações constantes
de escritura públicas de compra e venda de imóveis obtidas junto a cartórios de notas.
• Ganho de capital tributável auferido na alienação de imóveis rurais localizados no
município de Terra Roxa-PR, no mês de agosto de 2007 (no valor de R$ 45.462,85) e
no mês de julho de 2008 (no valor de R$ 15.705,34). O primeiro ganho de capital
refere-se ao imóvel objeto da matricula n° 5.311- adquirido em 29/06/1999 com custo
de aquisição de R$ 252.000,00 e alienado em 14/0/7/2007 por R$ 330.00,00. O segundo
refere-se ao imóvel objeto da matrícula n° 5.310, o qual foi adquirido em 29/06/1999
com custo de aquisição de RS 170.000,00 e alienado em 14/07/2008 por R$ 198.000,00.
Esses valores foram apurados com base nas declarações de ajuste anual do contribuinte
e nas cópias de escrituras públicas de compra e venda obtidas junto aos cartórios de
notas. Sobre o ganho de capital bruto foram aplicados os fatores de redução previstos na
legislação, chegando-se assim aos valores de ganho de capital tributável acima
mencionados.
Não obstante impugnada (fls. 238/262), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 459/473), sendo exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DISPÊNDIOS
COM
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM BENFEITORIAS EM IMÓVEL.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos declarados
ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda. A apuração desse acréscimo patrimonial é feita mensalmente, por meio de
demonstrativo de origens e dispêndios de recursos, considerando-se como dispêndios,
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

entre outras coisas, os valores das melhorias e benfeitorias realizadas pelo contribuinte
em imóvel rural de sua propriedade.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIAT.
Tratando-se de alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1997, caso não tenham
sido apresentados os Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (Diat) relativamente ao ano de aquisição ou de alienação,
ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação, para fins de apuração
de ganho de capital, o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação.
MULTA DE OFÍCIO.
As multas aplicadas em lançamentos de ofício, nos moldes da legislação do imposto de
renda, buscam desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do contribuinte e não
configuram afronta aos princípios constitucionais tributários.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na legislação,
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 04/06/2013 (fls. 477/497), não se
insurgindo quanto à infração relativa ao ganho de capital. No recurso, é alegado, em síntese, que:
- o lançamento está decaído no que se refere ao fato gerador fev/2007;
- houve cerceamento de defesa em virtude de a DRJ ter indeferido seu pedido de
diligência, o qual renova neste instância recursal;
- para a atividade rural, o demonstrativo do fluxo de caixa deve ser apurado
anualmente, conforme estipulado pela Lei 8.023/90, e não mensalmente, como efetuado pela
fiscalização;
- o contador contratado preencheu erroneamente os valores associados a
benfeitorias nas DIRPF dos anos de 2007 e 2008, já que deveria ter apenas atualizado o Valor da
Terra Nua (VTN) nas DITR.
Ao final, formula diversos pedidos, a serem discriminados na fundamentação
deste voto, a seguir, e demanda a insubsistência e a improcedência parcial do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
O motivo é que o contribuinte apresentou vários argumentos e pedidos não
formulados em sua impugnação, a saber:
- “exclusão dos valores referentes ao acréscimo patrimonial, indevidamente lançados
nos meses de dezembro/2007 (R$ 700.000,00)”... “a título de melhorias realizada no
imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia”;
- “Correção do valor inicial do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, em
31/12/2006, na DIRPF 2008/2007, para o seu valor declarado em sua DIRPF do ano
anterior (2007/2006), de R$ 2.405.400,00”;
- “Acatamento para o que a Lei n° 8.023/90 determina, e que o resultado da atividade
rural seja a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

ano-base, para que eventuais acréscimos patrimoniais a descoberto seja apurado em
31/12 de cada ano”;
- “Seja deferido que o saldo positivo da atividade rural apurado em 31/12/2007 (R$
340.863,02) conforme Demonstrativo de Fluxo de Caixa (1), seja transportado como
saldo credor positivo para o ano seguinte, tendo em vista a atividade essencialmente
rural do Recorrente”.
Ora, deve ser frisado que não pode ser modificado o pedido ou ser invocada outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento dos pedidos acima reproduzidos, bem como das
aduções a eles associadas, veiculadas na peça recursal, pois, de acordo com a sistemática
processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter
ocorrido preclusão consumativa.
O pleito voltado à realização de diligência, por sua vez, também não merece
prosperar, pois tal procedimento não visa reunir provas atendendo a demanda das partes, mas
sim trazer elementos adicionais para fins de ajudar a formação do convencimento dos julgadores
acerca dos fatos.
Na espécie, todos os elementos para o esclarecimento e correta apreciação da
causa já estão reunidos no processo, o qual se apresenta perante o julgador de segunda instância
administrativa adequadamente instruído. Convém lembrar que a produção de provas com vistas a
comprovar a existência de direito creditório é ônus do contribuinte, tendo em vista o disposto no
art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu pedido com documentação hábil a
fundamentar suas razões.
Reitere-se que diligências não se prestam para a busca de novos elementos de
prova em face de alegações genéricas do contribuinte, tanto mais, quando o contribuinte foi
intimado seguidas vezes no curso da ação fiscal para juntada de documentação contábil, e
correlata, hábil ao esclarecimento dos pontos controversos, e instaurado o contencioso
novamente lhe propiciada a oportunidade para carrear tais elementos de prova, o que foi efetuado
pelo recorrente, que anexou diversos documentos quando da impugnação.
Acrescente-se, quanto à postulação de perícia, que não foram elaborados quesitos
referentes aos exames que se pretende, nem indicação de profissional, devidamente
caracterizado, para realização do procedimento.
Assim, não há qualquer evidência de cerceamento de defesa, mas sim, à toda
vista, inércia do autuado no decorrer do procedimento fiscal em juntar as provas que lhe
competiam, havendo se esgotado, como referido, o prazo para a apresentação de novos
elementos probatórios quando da impugnação.
Como fecho, oportuno salientar que o enfrentamento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, tal como procedido pela DRJ à fl. 468, afasta alegações de cerceamento de
defesa, em consonância como entendimento já sumulado no âmbito do CARF:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

Súmula CARF No 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No tocante à cogitada decadência da competência fev/07, melhor sorte não assiste
ao autuado.
O imposto de renda pessoa física se trata de tributo lançado por homologação -
com prazo decadencial contado na forma do art. 150, § 4o, do CTN, sendo que, para os
rendimentos sujeitos ao ajuste ao final do ano-calendário, o fato gerador é anual, consoante regra
o art. 2o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 2o e 9o da Lei 8.134/90.
A consideração do recorrente do fato gerador como sendo “diário” carece de
respaldo, seja normativo ou jurisprudencial, do que se constata que, havendo sido o contribuinte
cientificado do lançamento em 30/05/2012 (fl. 231), menos de cinco anos após a ocorrência do
fato gerador do IRPF relativo ano-calendário 2007, inexiste decadência a ser reconhecida na lide
em apreço.
Quanto à questão de fundo, convém lembrar que o contribuinte não recorreu,
nesta instância, da infração vinculado ao ganho de capital na alienação de imóveis.
Então, passando à análise do recurso atinente ao acréscimo patrimonial a
descoberto, tem-se que o contribuinte alega, em resumo, que buscou atualizar o VTN de sua
propriedade nas DITR, porém o contador, inadvertidamente, consignou também informações
erradas em suas DIRPF, no que diz respeito aos anos-calendário 2007 e 2008.
Há que se alertar de pronto que o autuado não afirmou na impugnação - como o
faz em sede recursal -, que o contador incorreu em equívoco no preenchimento das declarações
de ajuste de anos anteriores ao exercício 2009. Portanto, consoante já demarcado parágrafos
acima, quando do enfrentamento do conhecimento, não cabe apreciar tais aduções.
Já no que se refere ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado para o ano de
2008, exercício 2009, o recorrente vem defendendo, desde a impugnação, ter o contador incidido
em erro material, havendo digitado, para o valor do bem “Fazenda Santa Luzia” ao final do ano
de 2008, a cifra de R$ 3.936.183,56, enquanto o correto seria R$ 1.936.193,56, repetição do
valor correspondente ao final do ano de 2007. Em adição, afirma estar incorreta a informação, na
discriminação do bem em relevo, de que teriam havido benfeitorias e melhorias na propriedade
no decorrer do ano de 2007.
Procurando amparar sua narrativa, aponta o autuado erro anterior também
cometido pelo mesmo contador, quando, na DIRPF do exercício 2008, informou ser o valor de
desse imóvel como sendo R$ 1.236.183,56 no início de 2006, enquanto que o valor constante no
DIRPF do exercício 2007, para o final de 2006, havido sido declarado como sendo de R$
2.405.400,00.
E, por ocasião da impugnação, juntou declaração do indigitado contador no qual
o referido admite ter incorrido, no que se refere ao preenchimento do valor do bem Fazenda
Santa Luzia, on aludido erro material, digitando R$ 3.936.183,56, ao invés de R$ 1.936.193,56
na DIRPF/ex2009.
De sua parte, a instância de piso, negando provimento à impugnação, frisou
constar na própria DIRPF menção expressa à existência de benfeitorias e melhorias no imóvel no
ano de 2008, sendo assim descabido falar em erro de digitação. Foi afirmado, também, que,
como o contribuinte declarou ter realizado benfeitorias em 2007 no montante de R$ 700 mil,
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

“não é nada absurdo” considerar que ele teria realizado benfeitorias no valor de R$ 2 milhões em
2008.
Acrescenta a objurgada também ser pouco crível que erro dessa dimensão
passasse despercebido; que o contribuinte foi intimado durante a ação fiscal para comprovar os
gastos com benfeitorias e nada trouxe; e, ainda, que a declaração do contador de que houve erro
de fato no valor informado é um elemento de prova irrelevante.
Pois bem, o cerne da questão ora enfrentada é como apurar se houve erro de fato
na informação constante da declaração de bens do contribuinte, ou ainda, como este poderia
comprovar que não teve dispêndios de R$ 2 milhões em benfeitorias no ano de 2007.
Para começar, impende notar que na DIRPF não resta expressamente assinalado
que foram gastos R$ 2 milhões em benfeitorias nesse ano, há sim a seguinte discriminação na
declaração de bens e direitos (fl. 589):
IMÓVEL RURAL FAZENDA SANTA LUtZA COM AREAS DE 472.0286 HA NO
MUNICÍPIO DE ITAQUIRAI. COMARCA DE NAVIRAI-MS. CONF. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA EM 29/11/2000 CONFORME MATRICULA 17.659,
BENFEITORIAS E MELHORIAS REALIZADAS NO ANO DE 2008
Como a situação do bem em 31/12/2007 era de R$ 1.936.183,56, e em 31/12/2008
era de R$ 3.936.183,56, a fiscalização inferiu, de maneira lógica, e dado que o contribuinte não
atendeu as intimações, que a majoração do valor do bem corresponderia às mencionadas
“benfeitorias e melhorias realizadas”.
Cabe perquirir, neste momento, se seria possível ao contribuinte comprovar que
não realizou as benfeitorias mencionadas, ou seja, que não efetuou as despesas informadas em
declaração.
Diante desse panorama, entendo, com a devida vênia da decisão de piso, que o
contribuinte procurou, efetivamente, desincumbir-se de seu ônus de atestar ter ocorrido erro na
declaração, em que pese as dificuldades inerente à realização de provas do gênero.
Acostou aos autos as DITR do imóvel Santa Luzia dos anos de 2005 a 2009 (fls.
514/55), nelas constando majorações no VTN, restando o valor das benfeitorias constante, e
igual a zero, o que vai ao encontro do seu relato recursal, segundo o qual tinha procurado
aumentar o VTN, face ao aumento dos preços dos imóveis da sua região, sem alterar os dados
relativos às benfeitorias.
Foi salientado, além disso, que a menção na discriminação do bem a “benfeitorias
e melhorias realizadas” era destituída de fundamento, o que foi corroborado, em certa medida,
pelo apontamento do bem que constava imediatamente acima na declaração de bens do exercício
2009, “gleba rural do loteamento da cia mate laranjeira”. Para esse bem, também consta a
observação “benfeitorias e melhorias realizadas”, contudo, o valor do imóvel permaneceu o
mesmo final do ano de 2008, relativamente ao início do ano, o que pode revelar que tais
benfeitorias ou melhorias em nada acresceram aquele valor, ou, consoante defende o recorrente,
tratar-se de informação equivocada, da mesma maneira que teria ocorrido com o imóvel Santa
Luzia.
Noto que o próprio valor das supostas benfeitorias é deveras desproporcional, na
medida em que seu montante - R$ 2 milhões – supera o próprio valor informado para o bem, R$
1.936.193,56.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.695 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720842/2012-17

Acrescente-se que a declaração do contador é incisiva quanto à ocorrência de erro
de digitação no preenchimento da DIRPF/ex2009, e, ainda que não sendo dotada de valor de
prova robusto, não podendo ser analisada isoladamente, é coerente com a narrativa do recorrente,
e com os demais elementos juntados aos autos.
Enfim, dentro do âmbito bastante limitado e tormentoso do contribuinte de fazer
prova de que não despendeu determinada quantia em benfeitorias, tem-se que logrou ele - ainda
que o tenha feito só no curso do contencioso, e não durante o procedimento fiscal – sucesso em
lançar dúvidas concretas sobre a correção da informação constante da DIRPF/ex2009, de que o
valor do bem Fazenda Santa Luzia ao final do ano-calendário 2008 seria de R$ 3.936.183,56.
Merece ser ponderado, também, o fato de que o único elemento de prova para a
consideração do incremento de R$ 2 milhões no valor do precitado bem como aplicação de
recursos no ano de 2008, foi a indigitada informação constante na DIRPF do exercício 2009.
Nessa esteira, considero não haver prova suficientes para o cômputo de 2 milhões
como aplicação de recursos no mês de dez/08, montante que deve ser excluído dessa
competência, restando como variação a descoberto para o mês R$ 35.554,90 (fl. 218).
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações formuladas apenas em segunda instância, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para que o valor da omissão de rendimentos associada à infração de acréscimo
patrimonial a descoberto correspondente ao fato gerador 31/12/2008 seja reduzido para R$
35.554,90.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital